Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707468-95.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: IRUI VICENTE DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por IRUI VICENTE DA SILVA ao acórdão de ID 37164180. Considerando o pedido de efeitos modificativos, intime-se o embargado para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2022 16:58:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator